Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material sanado para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. Embargos conhecidos e providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao prover o recurso por ela interposto, inverteu o ônus da sucumbência, sem modificar o parâmetro da fixação dos honorários.
2. A parte embargante alega que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, e que, na primeira instância os honorários foram fixados por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada se mostrou equivocada, ao inverter o ônus da sucumbência, sem modificar o parâmetro de fixação dos honorários.
6. Com o provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, a decisão passou a ser condenatória, de forma que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.